Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008550-17.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados LUIZ
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, VERA KOHL MOREIRA, SUMIKO
AKIYOSHI ELLISON, SIDNEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA NEVES,
MARCUS VENTURINI, LUIZ CARLOS PEREIRA, VIRGINIA FRANCO
GEREZ DA SILVA, JOSE OSWALDO SANTOS DE TOLEDO SALLES, JOSE
NATAL DEROSSI, JOAO CARLOS ALVES, FUMIO KANO, ELIDO LAERCIO
PINHATA e FRANCISCA FERNANDES MANIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão, v.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008550-17.2014.8.26.0053 -Voto no 12349
2
Apelação Cível no 1008550-17.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de Sao Paulo
Apelados: Luiz Antonio Rodrigues da Silva, Vera Kohl Moreira, Sumiko
Akiyoshi Ellison, Sidneide Barbosa de Oliveira Neves, Marcus Venturini, Luiz
Carlos Pereira, Virginia Franco Gerez da Silva, Jose Oswaldo Santos de Toledo
Salles, Jose Natal Derossi, Joao Carlos Alves, Fumio Kano, Elido Laercio
Pinhata e Francisca Fernandes Mania
Comarca: São Paulo
Voto no 12349
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos
do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de
Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
Trânsito em julgado da sentença dos autos principais
em data anterior à vigência da Lei n° 11.960/09.
Consectários legais que devem observar o que foi
decidido na fase de conhecimento. Risco de ofensa à
coisa julgada.
Manutenção do julgado.
Trata-se de recursos de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
228/229, que rejeitou os embargos à execução opostos no qual foi
alegado excesso, consistente na não aplicação da Lei no 11.960/2009 na
correção monetária e juros de mora sobre o débito principal.
O acórdão de fls.272/277 negou provimento ao
recurso, fundamentado no fato de que o título executivo transitou em
julgado em data anterior ao advento da Lei 11.960/09.
Inconformada, a FESP interpôs o recurso especial
de fls. 280/290, respondido às fls. 292/309.
Tendo em vista o julgamento do REsp n.
1.495.146/MG Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto
no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 316/316).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008550-17.2014.8.26.0053 -Voto no 12349
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 272/277 afastou a aplicação
da Lei n° 11.960/09, uma vez que houve o trânsito em julgado do título
executivo judicial em data anterior à sua vigência, de modo que os
consectários legais fixados nos autos principais já estavam sujeitos à
imutabilidade da coisa julgada.
Deste
modo,
inaplicáveis
os
critérios
estabelecidos na Lei n° 11.960/09, assim como o entendimento firmado
pelo E. STJ no julgamento do Tema 905 e do E. STF no Tema 810,
tendo em vista a impossibilidade de lei posterior ofender a coisa
julgada, como dispõe a CF/88 em seu art. 5°, XXXVI.
Veja-se que o E. STJ cuidou de fazer tal
ressalva ao apreciar o Tema 905 dos Recursos Repetitivos, verbis:
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste
E. TJSP:
Apelação Execução de Título Judicial Precatório
Atualização do débito Suposto saldo credor em favor
da exequente ou da executada, calculado após o
pagamento de 09 parcelas Lei n.o 11.960/09, Súmula
Vinculante n.o 17 e juros moratórios sobre o período
do art. 78 do ADCT O cálculo deve observar o tanto
quanto estatuído no título executivo judicial, com a
aplicação da lei vigente à época do trânsito em
julgado, nos termos do princípio tempus regit actum
Imutabilidade da coisa julgada (art. 5.o, inciso XXXVI,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008550-17.2014.8.26.0053 -Voto no 12349
4
da Constituição Federal) Precedentes Sentença
que julga extinta a execução, nos termos do art. 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, pela satisfação
do crédito Necessidade de retorno à origem para
apuração de eventual saldo credor/devedor Sentença
anulada de ofício, com observação Prejudicada a
análise
dos
apelos. (Apelação
Cível
0409810-19.1993.8.26.0053,
Relator
Des. Renato
Delbianco, j. 03/09/2019)
Agravo de Instrumento
Ação de desapropriação
indireta em fase de execução Precatório - Pretensão
de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula
Vinculante no 17
Inadmissibilidade
RE no
590.751/SP
Imutabilidade da coisa julgada

Precedentes

Recurso
desprovido. (Agravo
de
Instrumento
2156430-87.2016.8.26.0000,
Relator
Des. Osvaldo Magalhães, j. 09/12/2018)
Assim, de rigor a manutenção do acórdão de
fls. 272/277, vez que não há que se cogitar, in casu, da aplicação do
Tema 810 de Repercussão Geral ou do Tema 905 dos Repetitivos.
Ante o exposto, VOTO PELA MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora